Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELQUER PEREIRA GONÇALVES contra a decisão do i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título n.o 0713387-37.2021.8.07.0001 ajuizada por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA em desfavor do agravante/executado, deferiu a alienação particular do imóvel penhorado. O agravante alega a impenhorabilidade do bem de família. Além disso, postula que na alienação particular do imóvel seja observado o que foi decidido no Agravo de Instrumento de n.o 0732020-94.2024.8.07.0000. 1) Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante não alegou que o imóvel penhorado é bem de família junto ao juízo a quo. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, uma vez que a questão debatida não foi objeto de conhecimento do juízo de origem. 2) Verifico que a última decisão prolatada nos autos de origem determinou que a alienação particular do imóvel seja realizada por até 70% do valor da avaliação, em observância ao que foi decidido no Agravo de Instrumento (ID 217599552, na origem). Verifico, ainda, que no agravo de instrumento de n.o 0732020-94.2024.8.07.0000 foi autorizada “a realização de hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel, sendo aceito no primeiro leilão valor igual ou superior ao da avaliação do imóvel e, em segundo leilão, valor igual ou superior a 70% do valor apurado do imóvel” (ID 217599552, na origem). Desse modo, o agravo anteriormente julgado autorizou a hasta pública do imóvel observando o preço de até 70% do bem. Do mesmo modo, a decisão agravada prevê que o bem poderá ser objeto de alienação particular observando o valor de 70% do imóvel. Logo, ao que tudo indica, a decisão agravada seguiu o entendimento do agravo de instrumento anteriormente julgado. Assim, esclareça o agravante o interesse no pedido formulado para “subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda de forma diversa e não reconheça a impenhorabilidade do bem, requer-se que a alienação particular siga rigorosamente as mesmas regras estabelecidas pelo acórdão de ID 217599552, proferido no Agravo de Instrumento no 0732020-94.2024.8.07.0000”. Isso porque os elementos dos autos indicam que foi adotado o entendimento do julgado proferido no mencionado agravo de instrumento. 3) Por fim, o pagamento do preparo somente foi efetivado após a interposição do agravo, conforme certidão de ID 70606169. Desse modo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre os pontos acima descritos. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora